Tribunal: STF
Processo: ARE 1586465
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Receptação. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática. Súmula 281/STF. Embargos de Declaração opostos no STJ. Recurso incabível. Não interrupção ou suspensão do prazo processual. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF.

    4. A interposição de recurso incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes.

    IV. Dispositivo

      5. Agravo regimental não provido.